Tribunal: TJMT
Processo: 1001539-24.2024.8.11.0078
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001539-24.2024.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GENIVALDO SANTOS FERREIRA - CPF: 770.345.202-59 (EMBARGANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), GENIVALDO SANTOS FERREIRA - CPF: 770.345.202-59 (EMBARGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS E DISPOSITIVOS LEGAIS SUSCITADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da acusação e condenou o réu pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/03, art. 14), disparo de arma de fogo (Lei 10.826/03, art. 15), resistência (CP, art. 329), desobediência (CP, art. 330) e afastou a causa de diminuição do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º), fixando pena de 09 anos de reclusão, 02 meses e 25 dias de detenção, além de 541 dias-multa, em regime inicial fechado.

2. Fatos relevantes:
(i)
acórdão julgado à unanimidade;
(ii)
teses relativas ao tráfico privilegiado, às provas de materialidade e à autoria dos crimes de disparo de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo, resistência e desobediência analisadas pelo voto condutor;
(iii)
mera tentativa de rediscussão de matérias devidamente analisadas e respondidas pelo Colegiado.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de omissões e contradições no acórdão embargado;
(ii)
prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se houve omissão quanto à análise da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06;
(ii)
verificar a existência de contradição na fundamentação da condenação pelos crimes de porte e disparo de arma de fogo;
(iii)
examinar eventual contradição na condenação pelos crimes de resistência e desobediência;
(iv)
analisar a viabilidade do prequestionamento dos dispositivos legais invocados pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há omissão no acórdão quando a decisão analisa de forma expressa e fundamentada todas as teses e questões relevantes para o julgamento.

6. Os embargos de declaração não servem para que o embargante busque a revisão do entendimento prolatado, por discordar da fundamentação constante no acórdão.

7. A contradição que justifica embargos de declaração deve ser interna à decisão, e não entre o julgado e as teses defensivas ou as provas dos autos.

8. O prequestionamento pressupõe a existência de vício sanável nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. Ausente qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, é incabível o acolhimento dos embargos para esse fim.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, arts. 329 e 330; Lei 10.826/03, arts. 14 e 15; Lei 11.343/06, art. 33, § 4º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC 674.596/SP; STJ, REsp 1.859.933/SC.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa de
Genivaldo Santos Ferreira
, contra o acórdão proferido nos autos da ação penal n. 1001539-24.2024.8.11.0078, oriunda do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que deu parcial provimento ao recurso da acusação e o condenou pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei n. 10.826/03, art. 14), disparo de arma de fogo (Lei n. 10.826/03, art. 15), resistência (CP, art. 329) e desobediência (CP, art. 330), bem como afastou a minorante do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4º), fixando a pena total de 09 (nove) anos de reclusão e 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de 541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa, à razão unitária mínima.

A defesa alega omissão do acórdão quanto à aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, sustentando que o acusado é primário, possui bons antecedentes, confessou o delito e não há provas de que integre organização criminosa ou se dedique ao tráfico de forma habitual.

Aponta a existência de contradição na fundamentação relativa aos crimes de porte e disparo de arma de fogo, destacando a ausência de apreensão de arma ou elementos que comprovem a materialidade delitiva. De igual modo, assevera que há contradição quanto à condenação por resistência e desobediência e inobservância de precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, sustenta a necessidade de prequestionamento das questões constitucionais e legais, notadamente a suposta violação ao art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, arts. 14 e 15 da Lei n. 10.826/03, arts. 329 e 330 do Código Penal, arts. 158 e 619 do Código de Processo Penal e art. 1.022 do Código de Processo Civil (id. 300429875).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, têm cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aperfeiçoamento da decisão judicial e não à rediscussão do mérito.

Da leitura dos presentes embargos declaratórios, embora o embargante alegue a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, verifica-se que as questões levantadas constituem, na realidade, tentativa de rediscussão do mérito já decidido, não se evidenciando nenhum dos vícios inscritos no artigo 619 do Código de Processo Penal.

O embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao afastar a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, sob o argumento de que seria primário e não haveria provas de dedicação a atividades criminosas.

No entanto, ao contrário do alegado pelo embargante, a decisão colegiada enfrentou de forma detalhada e fundamentada a questão da minorante do tráfico privilegiado, afastando a incidência da causa redutora.

O voto condutor do acórdão analisou minuciosamente os requisitos legais do tráfico privilegiado e concluiu, de forma fundamentada, que o acusado não preenchia os requisitos necessários, especialmente diante da prática simultânea de múltiplos delitos e da expressiva quantidade de droga transportada (133kg de cocaína), além do
modus operandi
demonstrar participação em organização criminosa estruturada, nos seguintes termos:

“(...) Na espécie, o magistrado singular concedeu a minorante em discussão, invocando a ausência de provas acerca da dedicação ou do envolvimento de Genivaldo Santos com o crime organizado (...)

Contudo, em que pese os fundamentos invocados pelo magistrado singular, a reanálise dos autos, associada ao provimento dos pedidos de condenação de Genivaldo Santos pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei n. 10.826/2003, art. 14), disparo de arma de fogo Lei n. 10.826/2003, art. 15), desobediência (CP, art. 330) e resistência (CP, art. 329), demonstra que o agente não faz jus ao benefício, porquanto claramente demonstrada sua dedicação a atividades criminosas (...)

Ademais, conforme reconhecido acima, restou comprovado que o acusado, além do crime de tráfico de drogas, praticou simultaneamente os delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, disparo de arma de fogo, resistência e desobediência, elementos que evidenciam a multiplicidade de condutas criminosas e, por consequência, a habitualidade delitiva do agente. (...)

Acrescente-se que o próprio acusado, em seu interrogatório, admitiu que receberia a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelo transporte da droga, valor expressivo que também corrobora sua participação ativa no transporte de substância ilícita, em especial quando considerado que dificilmente alguém sem experiência ou conexões com o tráfico é contratado para transportar tamanha quantidade de entorpecentes por valor tão elevado.

Outrossim, o modus operandi do delito, caracterizado pelo deslocamento do agente de Sinop para Comodoro, assumindo a condução de veículo disponibilizado por terceiro identificado apenas como ‘Goiano’, com o posterior transporte para Campo Novo do Parecis, corrobora a conclusão de que a ação foi organizada, planejada e cumprida sob o comando de grupo criminoso organizado e estruturado.

Nesse panorama, o conjunto probatório dos autos demonstra que o acusado não preenche os requisitos legais para a concessão da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, em especial por estar evidenciada sua dedicação a atividades criminosas e haver indícios concretos nos autos de participação em organização criminosa. (...)”
(
sic
, id. 299860872).

Portanto, não há omissão a ser sanada, mas sim inconformismo do embargante com a fundamentação apresentada, que analisou todos os aspectos relevantes para a concessão ou não da minorante.

De outro tanto, o embargante alega contradição na condenação pelos crimes dos arts. 14 e 15 da Lei n. 10.826/03, sob o argumento de que não houve apreensão da arma e que a materialidade estaria prejudicada.

O pleito também deve ser rejeitado. Isso porque a decisão colegiada enfrentou especificamente esta questão, destacando que
“prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a materialidade do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 pode ser demonstrada por outros elementos probatórios constantes dos autos”
(
sic
, id. 299860872).

Ademais, o acórdão demonstrou que tanto a materialidade quanto a autoria foram comprovadas pelos depoimentos harmônicos dos agentes policiais, que relataram detalhadamente o momento em que o embargante apontou e disparou arma de fogo contra a viatura policial:

“(...) No caso concreto, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva restaram suficientemente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (id. 278795851), boletim de ocorrência (id. 278795852), termos de depoimentos dos agentes policiais e pelas demais provas orais produzidas ao longo do processo.

Em solo policial, o Policial Militar
Fabio Oliveira da Silva
relatou que ‘ao se aproximar da saída da cidade, na MT 235, a guarnição do depoente, a qual já estava acompanhada por outra guarnição, emparelhou a viatura com o veículo do suspeito, mas ele, com o vidro da janela aberto, apontou e disparou com uma arma de fogo em direção a viatura policial, momento este em que foi dada ordem de parada para o SD PM Herreiro (motorista) para recuar, visto que o suspeito estava armado’ (sic, id. 278795854).

Na mesma esteira, o Policial Militar
Alessandro Herreiro Macedo
confirmou que, durante a perseguição, emparelhou a viatura ao lado do veículo do acusado
Genivaldo
, momento em que este ‘apontou e disparou com uma arma de fogo em direção à viatura policial’, circunstância que o levou a recuar a viatura, por ordem do sargento
Fabio
(sic, id. 278795855).

O Policial Militar
Denis Henrique dos Santos Ramos
corroborou a mesma versão, afirmando que o acusado ‘apontou e disparou com uma arma de fogo em direção à viatura policial comandada pelo SGT Fábio’, ocasião em que a viatura recuou (sic, id. 278795886).

Em juízo, os policiais
Fabio Oliveira
e
Alessandro Herreiro
descreveram, com firmeza e consistência, que o acusado
Genivaldo Santos
portava uma arma de fogo, bem como que este disparou contra a guarnição policial. Os agentes ainda destacaram que o acusado ignorou os comandos de parada, acelerou o veículo que conduzia e que, ao notar a aproximação da unidade policial, disparou contra a viatura.

(...) Apesar de o acusado ter negado em ambas as oportunidades o porte de arma de fogo e o disparo do artefato, sua versão está isolada e manifestamente contrária aos demais elementos de prova não pode prevalecer sobre os depoimentos firmes, coesos e harmônicos dos agentes policiais.

Assim, ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida – pois, conforme narrado pelos policiais, foi descartada pelo acusado durante a fuga –, a materialidade e autoria dos delitos estão suficientemente comprovadas pelos depoimentos consistentes dos policiais militares, que relataram detalhadamente o uso da arma pelo acusado, inclusive o momento em que foi praticado o disparo em direção à viatura policial. (...)”
(
sic,
id. 299860872).

Quanto as alegações de contradição com relação aos crimes de desobediência e resistência, o voto condutor também abordou as questões trazidas à indagação, reconhecendo a suficiência de provas, expondo o seguinte:

“(...) A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgado paradigmático, firmou orientação no sentido de que ‘a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro’ (REsp n. 1.859.933/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 09/03/2022). (...)

Na espécie, os elementos probatórios demonstram que o réu
Genivaldo Santos
, ao se deparar com as viaturas policiais, deliberadamente acelerou o veículo, furou o bloqueio policial estabelecido e empreendeu fuga em alta velocidade, desobedecendo sistematicamente às reiteradas determinações dos agentes de segurança.

Os depoimentos dos policiais militares
Fábio Oliveira da Silva
e
Alessandro Herreiro Macedo
são harmônicos ao relatar que foram realizadas múltiplas tentativas de fazer o acusado parar o veículo, utilizando sinais luminosos e sonoros padronizados, bem como ordens verbais de parada, mas em momento algum, o acusado demonstrou intenção de acatar as determinações policiais.

Ademais, durante a fase policial,
Genivaldo Santos
admitiu que ‘no nervosismo, acabou acelerando o veículo, desobedecendo às ordens de parada’, narrativa que demonstra o elemento subjetivo do tipo penal, caracterizado pelo conhecimento da ordem e pela vontade livre e consciente de descumpri-la (sic, id. 278795857). (...)”
(
sic,
id. 299860872).

Nesse ponto, relembra-se que a contradição ensejadora dos declaratórios deve ser aquela verificada no
decisum
embargado, isto é, aquela existente entre os fundamentos utilizados para embasá-lo e a sua conclusão, e não entre a fundamentação e a tese defendida pela parte.

Quanto à pretensão de prequestionar os dispositivos mencionados pelo embargante, cumpre esclarecer que o prequestionamento deve decorrer da existência de uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração (CPP, art. 619), o que não se verifica no caso em análise.

Conforme a firme orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir”
(EDcl no AgRg no HC n. 674.596/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/02/2023).

Na espécie, o acórdão embargado analisou todos os argumentos expostos na apelação, demonstrando fundamentos suficientes para suas conclusões, não havendo omissão que justifique o prequestionamento pretendido.

O que se observa dos embargos de declaração é a evidente tentativa de rediscussão de matérias que foram detalhadamente apreciadas pela Quarta Câmara Criminal. O embargante, inconformado com as conclusões do julgado, busca utilizar os embargos declaratórios como sucedâneo recursal para reexaminar o mérito da decisão, situação incabível por esta via processual.

Diante do exposto, verifica-se que o acórdão embargado não apresenta qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade que justifique o acolhimento dos presentes declaratórios. Todas as matérias suscitadas pelo embargante foram adequadamente analisadas e fundamentadas, não havendo vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“(...) O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados, implicam na rejeição da pretensão aclaratória. (...)”
(TJMT, EDCrim 10104724220208110040, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 11/04/2023).

A alteração do mérito da questão e a discordância acerca da fundamentação utilizada devem ser direcionadas aos Tribunais Superiores, não se admitindo rediscussão da matéria nesta via processual.

Pelo exposto,
conheço
e
rejeito
os embargos de declaração opostos por
Genivaldo Santos Ferreira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025